Tribunal: TJMT
Processo: 1029826-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029826-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (RECORRENTE), ALEX FRANCISCO DOS SANTOS CIQUEIRA - CPF: 079.654.257-00 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS LIMA - CPF: 054.746.111-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. EX-CÔNJUGES. MANIFESTAÇÕES DE INSATISFAÇÃO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA GRAVE À HONRA E IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MERO DISSABOR ORIUNDO DE DISSÍDIO CONJUGAL PRETÉRITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por André Luiz de Sena contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegadas ofensas praticadas por sua ex-companheira através de publicações em redes sociais após divórcio, id. 335656878.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se as publicações realizadas pela recorrida em suas redes sociais configuram ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, considerando os limites entre o exercício da liberdade de expressão e a proteção dos direitos da personalidade.

3. Embora seja incontroversa a autoria das publicações pela recorrida, a análise do conteúdo das postagens revela que estas se limitaram a manifestações de insatisfação com o relacionamento conjugal e questões relacionadas a alimentos e visitação do filho comum, não contendo afirmações categóricas de agressão ou violência doméstica que pudessem configurar ofensa grave à honra e imagem do recorrente (id. 335655995).

4. A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que nem toda manifestação em redes sociais, ainda que inadequada, configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessário que o conteúdo seja objetivamente ofensivo e cause prejuízo concreto à honra objetiva ou subjetiva da pessoa. O simples desabafo sobre problemas conjugais, embora possa gerar constrangimento, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento quando não há imputação de fatos específicos desabonadores.

5. O recorrente não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre as publicações e os alegados danos à sua saúde mental e vida profissional, uma vez que a exordial se encontra desprovida de elementos probatórios mínimos que confirmem o agravamento de seu quadro clínico em decorrência direta da conduta da recorrida. Embora o recorrente sustente que os "ataques" exacerbaram uma depressão preexistente, os documentos médicos colacionados (ids. 335655999/335656850) limitam-se a atestar exames e consultas genéricas, sem estabelecer uma relação inequívoca entre a patologia e as postagens em comento; nesse contexto, a ausência de um laudo médico circunstanciado subscrito por profissional habilitado — prova perfeitamente acessível que não foi produzida — configura nítida desobediência ao ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando a pretensão indenizatória carente de suporte fático e jurídico.

6. Quanto ao alegado impacto profissional, não há prova concreta de prejuízos efetivos, como demissão, perda de clientes ou redução salarial. A alegação de "risco concreto de demissão" permanece no campo da suposição, não se configurando dano material ou moral indenizável.

7. A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No presente caso, embora tenha havido conduta inadequada da recorrida ao expor publicamente questões íntimas do relacionamento, tal comportamento não alcançou gravidade suficiente para configurar ato ilícito indenizável, considerando que as manifestações se limitaram ao contexto de insatisfação conjugal sem extrapolarem para ofensas diretas à pessoa do recorrente.

8. O direito à liberdade de expressão deve ser ponderado com os direitos da personalidade, mas sua limitação somente se justifica quando há efetivo abuso caracterizado por ofensas graves e específicas. As publicações, embora inoportunas, enquadram-se no exercício regular do direito de manifestação, não havendo elementos suficientes para caracterizar excesso capaz de gerar obrigação indenizatória.

9. A sentença procedeu à correta análise das provas e aplicação do direito, reconhecendo que a situação se insere no contexto de desentendimentos típicos entre ex-cônjuges, que não ultrapassam o limite do mero dissabor para configurar dano moral indenizável.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

13. É como voto.
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026